Tribunal: STF
Processo: HC 199475
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Gonçalves em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no AREsp 1.669.040.
    Sustenta a defesa técnica, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o Recurso Especial interposto contra acórdão que confirmou a sentença condenatória prolatada em face do paciente no âmbito do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, nada obstante versado sobre questões exclusivamente de direito.
    Reputa teratológico o ato coator, por impor à defesa “um dever de impugnação específica perante a decisão do E. TRF-4, que é sabidamente não impugnável, posto que carente de fundamentação válida”. 
    Acrescenta que “a Ação Penal principal é decorrente da Lava Jato, operação que notoriamente cometeu inúmeros excessos, preterindo direitos e garantias fundamentais de numerosos réus, que apenas tiveram julgamento justo após a análise de seus processos pelas Cortes Superiores”. 
    Com essas considerações, pleiteia “a concessão da medida liminar pleiteada, na forma acima requerida, a fim de que esta Egrégia Suprema Corte determine a suspensão da tramitação do REsp 5015608-57.2018.4.04.7000/PR até o julgamento desta ação de Habeas Corpus”.
    É o relatório. Decido.
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente